Tribunal: TJDFT
Processo: 0745624-64.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0745624-64.2020.8.07.0000 RECORRENTE: ITAPEVA XII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS RECORRIDOS: COMERCIAL DE ALIMENTOS ELDORADO LTDA - EPP, HAGNER AUGUSTO AGUIAR FRAGOSO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. PEDIDO DE CONSULTA AO CADASTRO DE CLIENTES DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL (CCS-BACEN) E ÀS DECLARAÇÕES DE OPERAÇÕES IMOBILIÁRIAS (DOI). INVIABILIDADE. NÃO ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS A CARGO DO JUÍZO E DO CREDOR. MEDIDA INÓCUA AOS FINS DA EXECUÇÃO. REITERAÇÃO DE CONSULTA A BACENJUD E INFOJUD. POSSIBILIDADE. LAPSO TEMPORAL RELEVANTE. DEFERIMENTO EM SEDE DE LIMINAR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O deferimento de diligências por parte do Juízo, com vistas à localização de bens penhoráveis de devedores, se limita às hipóteses em que tiver sido comprovado o esgotamento das medidas ordinárias ao alcance do exequente, o que não se verifica na hipótese. 2. A jurisprudência pátria vem admitindo a reiteração de pesquisa de bens e valores por meio dos sistemas cadastrais informatizados caso as diligências anteriores não tenham sido exitosas e quando transcorrido decurso de tempo razoável entre a última tentativa frustrada e o pedido de renovação, sem perder de vista que a aferição da necessidade da medida é feita caso a caso, em observância ao princípio da razoabilidade. No caso em tela, verifica-se a razoabilidade da renovação das pesquisas via Bacenjud e Infojud, em vista do lapso temporal decorrido desde as últimas diligências infrutíferas, sendo, possível, portanto, a alteração da situação econômica dos devedores. 3. Diante da ordem, em sede de apreciação de liminar, de reiteração de pesquisa de bens e valores em nome dos Agravados, mediante sistemas Infojud e Bacenjud, se revela ainda menos plausível, neste momento processual, o deferimento de consulta ao sistema CCS- BACEN ou às Declarações de Operações Imobiliárias (DOI), em vista do não esgotamento dos meios convencionais disponíveis ao Juízo na busca de patrimônio penhorável do devedor, como expressão do dever de cooperação entre as partes, previsto no art. 6o do Código de Processo Civil, a fim de se obter, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. 4. Ainda que as pesquisas pendentes nos sistemas Bacenjud e Infojud não sejam satisfatórias, não se vislumbra a utilidade das diligências requeridas, visto que há outras alternativas extrajudiciais a cargo do Exequente para a satisfação do crédito, a inviabilizar a consulta aos sistemas DOI e CCS, revelando-se tais medidas, por ora, como desnecessárias ao fim pretendido. 5. O Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS) consiste em sistema de dados de natureza cadastral que contempla informações sobre relacionamentos bancários com as instituições participantes do sistema, mantidos diretamente pelos clientes ou por intermédio de seus representantes legais ou procuradores. Referido Cadastro se assemelha ao sistema Bacenjud quanto à base de dados, mas, ao contrário deste, não informa valores, movimentações financeiras ou saldo de contas e aplicações, não promovendo, assim, o bloqueio de quantias eventualmente encontradas, o que corrobora o entendimento de que a medida se mostra inócua e contraproducente aos fins perseguidos pelo processo executivo. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido apenas para confirmar a renovação de pesquisas junto aos sistemas Bacenjud e Infojud, deferidas em sede de liminar. A recorrente aponta violação ao artigo 139 do Código de Processo Civil, alegando a importância das diligências requeridas, porque as consultas ao Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CC-Bacen) tem por intuito averiguar se os devedores movimentam valores em nome de terceiros, e a consulta às Declarações de Operações Imobiliárias (DOI) apontam a existência de bens imóveis dos devedores que não se encontram devidamente registrados, possibilitando, assim, a aferição de eventual fraude à execução. Defende que as requisições de bens pelo judiciário através dos aludidos sistemas, é medida de efetivação do interesse da Justiça, a fim de evitar fraude à execução. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à alegada contrariedade ao artigo 139, inciso IV, do CPC, porque a inversão do que foi decidido pelo acordão impugnado, conforme se vê da simples leitura da ementa acima transcrita, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. De igual modo, não deve ser admitido quanto à alínea “c”, do dispositivo constitucional, porquanto “O dissídio jurisprudencial deve ser demonstrado conforme preceituam os arts. 266, § 4o, do RISTJ e 1.043, § 4o, do CPC, mediante o cotejo analítico dos arestos, indicando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados” (AgRg nos EAREsp 1564659/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe 26/3/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003